Tribunal: TJDFT
Processo: 0719016-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BANCO DO BRASIL S/A, em face à sentença que julgou procedente o pedido formulado por FUNPRESPE-JUD - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER JUDICIÁRIO, na ação ajuizada em desfavor do apelante e de SUELY MARIA AQUINO CONCEIÇÃO. Na origem, a autora alegou que por um equívoco em seu sistema, transferiu erroneamente o valor de R$ 12.309,22 (doze mil trezentos e nove reais e vinte e dois centavos) para a conta corrente da ré SUELY no BANCO DO BRASIL. Esclareceu que não haveria qualquer espécie de vínculo entre a fundação e a beneficiária da transferência bancária. Teve dificuldades, na via administrativa para obter o reembolso, razão pela qual formulou pedido de condenação dos réus na devolução da quantia (ID. 33033221). BANCO DO BRASIL apresentou contestação, quando pediu o indeferimento da petição inicial e, na questão de fundo, não teria havido qualquer falha na prestação de serviço e o pedido deveria ser julgado improcedente (ID. 33033254). A ré SUELY foi citada, mas não apresentou resposta e teve sua revelia decretada (ID. 33033517). Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para condenar SOLIDARIAMENTE as rés SUELY MARIA DE AQUINO e BANCO DO BRASIL S.A. a restituir à autora o montante de R$ 12.309,22 (doze mil, trezentos e nove reais e vinte e dois centavos), devidamente corrigido Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno às requeridas ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, observados os parâmetros legais determinados no art. 85, § 2o do CPC, fixo no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.” (ID. 3303549 - Págs. 1/4). Após a publicação da sentença, FUNPRESP e SUELY juntaram termo de acordo, em que a ré se comprometeu a devolver os valores, sem acréscimo de correção monetária. Pediram a homologação (ID. 33033627 - Págs. 1/5). A autora noticiou o cumprimento do acordo e pediu a extinção do feito com resolução do mérito (ID. 33033631). Apesar disso, BANCO DO BRASIL interpôs apelação em que repristinou os termos da contestação (ID. 33033633 - Págs. 1/10). Preparo regular no ID. 33033633 - Págs. 11/12. Contrarrazões no ID. 33033644 - Págs. 1/9. Intimada a se manifestar sobre o acordo realizado entre a autora e SUELY e sobre a eventual ausência de interesse recursal, a instituição financeira se manteve inerte (ID. 33033635, ID. 33320441, ID. 33673528). É o breve relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do art. 932, inciso II, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. A autora noticiou a restituição dos valores a partir de acordo feito com a ré SUELY. O pagamento foi feito em 29/11/2021 (ID. 33033631). O BANCO DO BRASIL em nenhum momento se manifestou sobre a satisfação da obrigação discutida nos autos, e interpôs apelação como se esse fato não tivesse ocorrido, devolvendo matérias que restaram superadas com o pagamento do valor. Neste caso, é forçoso o reconhecimento da ausência do interesse recursal do Banco do Brasil, uma vez que ausente qualquer utilidade em eventual reforma da sentença. Reza o Código Civil que, efetuada a transação pelo credor com um dos devedores solidários, os efeitos do pagamento se estendem aos demais devedores: Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível. §1o Se for concluída entre o credor e o devedor, desobrigará o fiador. §2o Se entre um dos credores solidários e o devedor, extingue a obrigação deste para com os outros credores. §3o Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores. Portanto, irrefutável o reconhecimento de que o Banco do Brasil S/A se aproveitou da transação. Quanto ao interesse recursal, leciona Fredie Didier Jr.: “Para que o recurso seja admissível, é preciso que haja utilidade – o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada – e necessidade – que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar este objetivo”[1] Sobre o acordo, não há óbice ao acolhimento do pedido. O acordo foi assinado pelos advogados das partes, os quais possuem poderes expressos para transigir (IDs. 3303627 - Págs. 1/5; 33033223; 33033625). E independente do acordo, a obtenção pelo autor do bem jurídico buscado na ação já fulmina o interesse recursal do apelante, inclusive porque o demandante pediu expressamente a extinção do feito, com resolução do mérito. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO, em razão da falta de interesse recursal, conforme o art. 932, inciso II, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Homologo o acordo formulado entre a autora e a ré SUELY, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, para que produza todos os seus efeitos jurídicos e legais. Por fim, julgo extinto o processo com resolução do seu mérito. Por força do princípio da causalidade, o pagamento dos honorários será regido pelo o que dispuser o respectivo acordo. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado, para, em seguida, remeter os autos ao juízo de origem, para as demais providências. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília-DF, 30 de março de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] DIDIER, Fredie. Curso de Processo Civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 14. Ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2017, p.138.